Tribunal: STF
Processo: ARE 1041596
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais que visem Assegurar a Vida e ao Meio Ambiente. Redução dos Riscos de Desabamento. Verificação da Hipótese no Feito. Medida Judicial Proporcional. Reexame de Fatos e Provas: Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



I. CASO EM EXAME



1. O recurso. Recurso extraordinário com Agravo contra decisão pela qual se considerou que, “diante do comprovado risco de vida aos moradores da Comunidade de Nova Divinéia, associado aos danos causados ao meio ambiente, agiu com acerto o ilustre Juiz sentenciante, ao condenar o réu a adotar as providências para a redução do risco de deslizamento”.



2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de riscos de desabamento na referida comunidade, reduzindo-os a um limite tolerável”.



3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação em relação ao Município do Rio de Janeiro e concluiu que “a atividade que se pretende nesta demanda é típica da competência local dos Municípios. Isso afasta a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro”, e condenou “o Município a adotar as providências para a redução do risco de deslizamento”. O TJRJ deu parcial provimento aos recursos e reconheceu que “o Estado do Rio de Janeiro é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual”, e que “não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de riscos de desabamento na referida comunidade, reduzindo-os a um limite tolerável”, e concluiu que, “diante do comprovado risco de vida aos moradores da Comunidade de Nova Divinéia, associado aos danos causados ao meio ambiente, agiu com acerto o ilustre Juiz sentenciante, ao condenar o réu a adotar as providências determinadas na decisão recorrida para a redução do risco de deslizamento”.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. O presente recurso discute a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro compor o polo passivo da demanda e ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de Políticas Públicas.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. Em relação à conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para figurar na presente demanda e quanto à responsabilidade pelo dano ambiental, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, Código de Processo Civil e Lei nº 7.347, de 1985, e do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



6. Em relação à ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de Políticas Públicas, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



7. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



8. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



9. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 



10. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que “não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de riscos de desabamento na referida comunidade, reduzindo-os a um limite tolerável”, e que, “diante do comprovado risco de vida aos moradores da Comunidade de Nova Divinéia, associado aos danos causados ao meio ambiente, agiu com acerto o ilustre Juiz sentenciante, ao condenar o réu a adotar as providências determinadas na decisão recorrida para a redução do risco de deslizamento”.



11. Por conseguinte, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. DISPOSITIVO



12. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. COMUNIDADE NOVA DIVINEIA. ÁREA DE RISCO. DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE SE ACOLHE. PRETENSÃO DE COMPELIR OS RÉUS A EXECUTAR MEDIDAS VISANDO A REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESABAMENTO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM ASSEGURAR A VIDA E O MEIO AMBIENTE. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. 



    1. No momento em que o munícipe vai para as ruas exercer a sua plena cidadania, não há como se manter surdo ao clamor popular. A prevenção é o único meio para evitar o a tragédia anunciada decorrente das chuvas que, em especial neste Estado do Rio de Janeiro, é fato comum em determinados períodos. Prevenir é mais do que obrigação. É dever do ente público. 



    2. Cento e vinte, duzentos e quarenta ou quatrocentas e oitenta ações não intimidam o Poder Judiciário. Se fatos como o que está nestes autos narrados são ocorrentes, abre-se espaço para questionar-se o descaso do Poder Público, que permite que a omissão ganhe proporção absurda e se transforme em tragédia. 



    3. A preservação do meio ambiente, a promoção de programas de construção de moradias, a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico são da competência comum de todos os entes federados, nos termos dos incisos VI e IX, do artigo 23, da Constituição Federal, de modo que nenhuma legislação infraconstitucional, convênio ou ato normativo secundário poderá afastar a incidência da norma constitucional, diante da possibilidade de danos irreparáveis à vida e aos interesses daquela comunidade. 



    4. A necessidade da tutela jurisdicional é evidente, uma vez que o Ministério Público não poderia partir para a autotutela dos direitos e interesses que buscou proteger, sendo necessário acionar-se o estado-juiz. Igualmente presente é a adequação da ação civil pública ao provimento que se buscou obter em juízo. 



    5. Apesar das providências já adotadas pela Municipalidade, não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de riscos de desabamento na referida comunidade, reduzindo-os a um limite tolerável, razão pela qual não a ingerência do Poder Judiciário em causas dessa natureza não configura violação ao princípio da separação dos poderes e, sim, de proteção judicial a direitos coletivos e difusos, visando a implementação de políticas públicas que visem assegurar a vida e o meio ambiente equilibrado no caso de omissão estatal. 



    6. Daí por que, diante do comprovado risco de vida aos moradores da COMUNIDADE DE NOVA DIVINÉIA, associado aos danos causados ao meio ambiente, agiu com acerto o ilustre Juiz sentenciante, ao condenar o réu a adotar as providências para a redução do risco de deslizamento, fixando-lhe, inclusive, prazo para efetivação das medidas. 



    7. Pelos mesmos motivos, os prazos fixados se mostram também razoáveis, diante da notória ocorrência de tempestades, principalmente no verão, no Município do Rio de Janeiro, levando-se em consideração, ainda, que a r. sentença foi proferida em junho de 2012. 



    8. Por fim, não há que se falar em aplicação de multa cominatória, já que o não cumprimento, no prazo indicado, das medidas determinadas na sentença configura ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, inciso II, da Lei 8.429/1992. 



    PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.” (e-doc. 15, p. 27-28).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17, p. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, 2º, 23, incs. VI e IX, 30, inc. VIII, 97, 182 e 241 da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que “o v. acórdão recorrido apresenta a premissa maior – os dispositivos do art. 23, VI e IX, da Carta Federal – a premissa menor – que a lei (ou qualquer outro ato) não poderia afastar a vigência da Constituição – mas não chega à conclusão necessária – que o art. 3º-A, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.340/10 são inconstitucionais. Embora não apresente tal conclusão, esse é o efeito que decorre do v. acórdão recorrido” (e-doc. 20, p. 15).



    3.2. Argumenta que “é de competência do Município a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Logo, as políticas públicas a serem adotadas para a correta utilização do solo urbano bem como as consequências de sua gestão, são de responsabilidade do Município, não competindo ao ente político estadual a intervenção em assuntos afetos à esfera das municipalidades” (e-doc. 20, p. 16).



    3.3. Afirma que, “considerando que a ação civil pública em comento tem por objeto a realização de obras de saneamento básico em encostas situadas em regiões de favelas, fica evidente que a competência para instalar e prestar os serviços de saneamento nessas localidades é conferida ao Município do Rio de Janeiro, conforme reconhecido no acordo [Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações]” (e-doc. 20, p. 22).



    3.4. Salienta que, “sendo a ordenação do território urbano atribuição municipal emanada diretamente da Constituição Federal, bem como existindo acordo administrativo mediante o qual o Município assumiu as tarefas de prestação de saneamento básico exatamente na área objeto da ação, o reconhecimento da responsabilidade do Estado viola os artigos 30, VII, 182 e 241, todos do texto constitucional” (e-doc. 20, p. 23).



    3.5. Pede o “conhecimento e o provimento do presente recurso, com o fito de que (i) seja anulado o v. acórdão recorrido, por contrariedade ao art. 97 da Constituição Federal de 1988 e à Súmula Vinculante nº 10, ou, caso assim este Eg. Tribunal, (ii) seja reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva ad causam do Estado ou julgado improcedente in totum o pedido do Parquet” (e-doc. 20, p. 27).



    4. A parte recorrida, nas contrarrazões ao recurso extraordinário pede “seja inadmitido o recurso, e no mérito, o seu desprovimento” (e-doc. 21, p. 23).



    5. O recurso extraordinário, inicialmente foi inadmitido em face do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21, p. 94).



    6. Em 14/12/2017, o então Relator, Ministro Marco Aurélio, determinou a devolução do processo em razão do Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 25). 



    7. A 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema nº 698 do ementário Repercussão Geral (e-doc. 29).



    8. Interposto agravo interno (e-doc. 30), o Tribunal de origem manteve a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 286 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    9. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. O recurso não merece provimento.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A prevenção é o único meio de evitar a tragédia anunciada decorrente de chuvas que, em especial neste Estado do Rio de Janeiro, é fato comum em determinados períodos. Prevenir é mais do que obrigação; é dever do ente público. Cento e vinte, duzentas e quarenta ou quatrocentas e oitenta ações não intimidam o Poder Judiciário. Se fatos como o que está nestes autos narrados são ocorrentes, abre-se espaço para questionar-se o descaso do Poder Público, que permite que a omissão ganhe proporção absurda e se transforme em tragédia.



    A preliminar de legitimidade passiva do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ao contrário do que é apregoado pela douta Procuradoria, merece imediato acolhimento. 



    Com efeito, o Estado do Rio de Janeiro é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, haja vista tratar-se a matéria atinente à competência comum a todos os entes da federação, como assim prevê o art. 23 da Constituição Federal, nos seguintes termos: (...)’



    De fato, a preservação do meio ambiente, a promoção de programas de construção de moradias, a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico são da competência comum de todos os entes federados, nos termos dos incisos VI e IX, do artigo 23, da Constituição Federal, de modo que nenhuma legislação infraconstitucional, convênio ou ato normativo secundário poderá afastar a incidência da norma constitucional, diante da possibilidade de danos irreparáveis à vida e aos interesses daquela comunidade.



    (...)



    Quanto ao mérito, os Estudos da GEORIO (entidade municipal) verificaram que a área em análise – Comunidade NOVA DIVINÉIA – ‘apresenta de um modo geral um tipo de ocupação que não respeita os critérios e padrões construtivos, bem como os princípios básicos de segurança ao desmatar, cortar e aterrar terreno, de modo a instabilizar blocos de rocha que ocupam linhas naturais de drenagem e transformando áreas normalmente de baixo risco em áreas de alto risco, potencializando o risco geológico e geotécnico devido a tais ações antrópicas e provocando a ocorrência de acidentes, tomando tais áreas bem mais vulneráveis na época das chuvas, quer por deslizamento de massa como rolamento de blocos’ (fls. 64/77). 



    O que se pretende, nesta ação, é que os réus adotem as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



    Ressalta-se, como destacado pelo ilustre Juiz sentenciante, ‘que a lei não especifica as medidas públicas a serem implantadas no Plano de Contingência. O legislador conferiu à discricionariedade do administrador eleger as medidas necessárias a serem adotadas do plano de contingência. Cada caso de risco é diferente de outro existente na cidade. Então, para cada caso, o administrador deve eleger as medidas a serem adotadas, sempre com base em critérios técnicos. Essa esfera de discricionariedade não pode ser violada pelo Poder Judiciário, nem a vontade do administrador pode ser substituída pela do Ministério Público. Todos os órgãos públicos desejam a redução dos danos decorrentes dos deslizamentos, porém cabe ao administrador público a escolha das medidas a serem adotadas. O caso da área analisada nestes autos não é isolado. Estudos da GEORIO verificam aproximadamente 120 áreas com ocupações irregulares e sujeitas a deslizamentos de grande impacto. Ressalte-se que, desde a propositura de ações como esta pelo Ministério Público (todas com base em estudo técnico realizado pelo próprio ente municipal), o Município, num curto espaço de tempo, iniciou a execução de planos de contingência na maioria dessas áreas’ (fls. 508).



    E na hipótese dos autos, como mais uma vez assim concluiu o douto Julgador, ‘segundo os documentos apresentados, foram instaladas sirenes e sistemas de alerta e distribuídos celulares para os representantes das comunidades serem avisados dos momentos de risco em decorrência de fortes chuvas. Tais medidas atendem à determinação legal, desde que a execução do plano de contingência atinja o treinamento da população para que saibam o que fazer quando o sistema de alarme for acionado’ (fls. 508/509). 



    Ora, apesar das providências já adotadas pela Municipalidade, não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de riscos de desabamento na referida comunidade, reduzindo-os a um limite tolerável, razão pela qual não a ingerência do Poder Judiciário em causas dessa natureza não configura violação ao princípio da separação dos poderes e, sim, de proteção judicial a direitos coletivos e difusos, visando à implementação de políticas públicas que visem assegurar a vida e o meio ambiente equilibrado no caso de omissão estatal. 



    Daí por que, diante do comprovado risco de vida aos moradores da COMUNIDADE DE NOVA DIVINÉIA, associado aos danos causados ao meio ambiente, agiu com acerto o ilustre Juiz sentenciante, ao condenar o réu a adotar as providências determinadas na decisão recorrida para a redução do risco de deslizamento, fixando-lhe, inclusive, prazo para efetivação das medidas. 



    Pelos mesmos motivos, os prazos fixados se mostram também razoáveis, diante da notória ocorrência de tempestades, principalmente no verão, no Município do Rio de Janeiro, levando-se em consideração, ainda, que a r. sentença foi proferida em junho de 2012.



    (...)



    Ante o exposto, a Câmara dá parcial provimento a ambos os recursos para: 1. Condenar os réus, solidariamente, a adotar providências para redução do risco de deslizamento na Comunidade NOVA DIVINÉIA, de acordo com o que foi determinado na sentença ora em grau de recurso; e 2. Condenar o Município do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000.00 (mil reais), com fincas no art. 20, § 4º, do CPC, mantida, no mais, a r. sentença, tal como está lançada.” (e-doc. 15, p. 28-33, grifos nossos).



    12. Em relação à conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para figurar na presente demanda e quanto à responsabilidade pelo dano ambiental, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, Código de Processo Civil e Lei nº 7.347, de 1985, e do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA FIGURAR EM DEMANDA PRESTACIONAL DA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NA ADI 1.842. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. O acolhimento da pretensão do agravante – rever o entendimento revelado pelo acórdão recorrido, no que se refere à alegada incorreção na aplicação, pela origem, do decidido na modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 1.842, de forma a reconhecer a ilegitimidade passiva do Município em demanda prestacional na área de saneamento básico – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.294.492-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.343.999-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021).



    12.1. Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE nº 1.332.876/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2022, p. 19/05/2022; ARE nº 1.360.139/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2022, p. 26/01/2022; e RE nº 1.266.784/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020.



    13. Quanto à alegada ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de Políticas Públicas, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    14. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    15. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    16. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    17. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    18. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que “não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de riscos de desabamento na referida comunidade, reduzindo-os a um limite tolerável”, e que, “diante do comprovado risco de vida aos moradores da Comunidade de Nova Divinéia, associado aos danos causados ao meio ambiente, agiu com acerto o ilustre Juiz sentenciante, ao condenar o réu a adotar as providências determinadas na decisão recorrida para a redução do risco de deslizamento” (e-doc. 15, p. 32).



    19. Por conseguinte, torna-se justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    20. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.329.243-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j.23/11/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.378.1